Tribunal: TJSP
Processo: 2270689-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Determinação de penhora de 20% da arrecadação do condomínio. Pretensão de suspensão da medida ou a sua diminuição. Situação que se agrava ao longo do processo com nova penhora sobre a arrecadação oriunda de processo diverso. A penhora de arrecadação em patamar elevado pode culminar com a impossibilidade do condomínio realizar os pagamentos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Determinação de penhora de 20% da arrecadação do condomínio. Pretensão de suspensão da medida ou a sua diminuição. Situação que se agrava ao longo do processo com nova penhora sobre a arrecadação oriunda de processo diverso. A penhora de arrecadação em patamar elevado pode culminar com a impossibilidade do condomínio realizar os pagamentos dos compromissos mensais, comprometendo o seu funcionamento. Medida que deve ser levada a efeito, mas comporta redução diante da existência de outra penhora a incidir sobre a arrecadação. Decisão parcialmente reformada. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270689-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OMINI, é agravado APICE PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270689-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9003
2
Agravo de Instrumento no 2270689-90.2019.8.26.0000
Agravante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OMINI
Agravado: Apice Prestadora de Serviços de Portaria e Limpeza
Interessado: ROSIMERE DE SOUZA BRANDÃO
Comarca: São Paulo
Voto no 9003
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Determinação de penhora de 20% da arrecadação do
condomínio. Pretensão de suspensão da medida ou a sua
diminuição. Situação que se agrava ao longo do processo
com nova penhora sobre a arrecadação oriunda de processo
diverso. A penhora de arrecadação em patamar elevado
pode culminar com a impossibilidade do condomínio
realizar os pagamentos dos compromissos mensais,
comprometendo o seu funcionamento. Medida que deve ser
levada a efeito, mas comporta redução diante da existência
de outra penhora a incidir sobre a arrecadação. Decisão
parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão
do MM. Juízo da 5a. Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro que, em autos de
execução, determinou a penhora de 20% (vinte por cento) da arrecadação do
condomínio-agravante.
Requer-se o provimento do recurso para reforma da decisão a fim
de que se anule a penhora de receitas condominiais, ou, subsidiariamente, seja
reduzido o percentual para 10% (dez por cento).
Dada a ausência de pedido de efeito suspensivo, o feito foi enviado
para intimação da apresentação de contraminuta pela parte ex adversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270689-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9003
3
Ato contínuo, o Condomínio, ora agravante, peticionou
informando a alteração da situação, por estar sofrendo a penhora da arrecadação em
outra demanda, postulando pela concessão de tutela de urgência para suspender os
efeitos da decisão até o julgamento do presente agravo de instrumento, ou,
alternativamente, a redução do montante devido.
A Agravada apresentou contraminuta postulando pela manutenção
da decisão originária por seus próprios fundamentos.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pelo
Agravante comporta parcial provimento.
O agravado é condomínio edilício, e, portanto, constitui pessoa
jurídica sem fins lucrativos, sendo a arrecadação rateada entre os condôminos a sua
única fonte de renda para o pagamento de despesas necessárias à sua própria
manutenção.
Entretanto, não se olvida que o condomínio pode fazer arrecadação
extra para despesas correntes e o pagamento de suas dívidas, criando fundo de
reserva para situações como a presente.
Ao se realizar a execução em face do condomínio, se não houver a
opção pelo pagamento espontâneo, resta ao Juízo permitir a constrição de parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270689-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9003
4
arrecadação, desde que, o percentual constrito não coloque em risco a saúde
financeira do mesmo.
Nesse sentido, os documentos acostados demonstram a existência
de uma segunda demanda em que foi realizada a penhora de 10% dos valores
arrecadados, que somados aos 20% autorizados na presente demanda, resultam na
penhora de 30% dos valores arrecadados.
Extrai-se da leitura dos documentos apresentados, que a
manutenção da decisão pela penhora de 20% da arrecadação do Agravante tende a
colocar o condomínio em situação delicada, dada a possibilidade de se inviabilizar
os pagamentos das despesas mensais que terminariam por comprometer o seu
funcionamento.
A discussão não é nova e, em situações similares, assim já decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
ARRECADAÇÃO
MENSAL
DA
MASSA
CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, CONTUDO,
DE
ADEQUAÇÃO
PARA
QUE
RECAIA
APENAS
O
PERCENTUAL DE 30% SOBRE A ARRECADAÇÃO MENSAL
ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA
MENOR
ONEROSIDADE
AO
DEVEDOR
SOMENTE
NAS
HIPÓTESES DE EXACERBAÇÃO OU EVIDENTE ABUSO, O QUE
NÃO É OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM
PARTE. Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do
acórdão”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2228789-30.2019.8.26.0000;
Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
“Agravo de instrumento Ação declaratória c.c. cobrança de honorários
advocatícios Cumprimento de sentença Indeferimento de penhora
da arrecadação mensal ordinária do condomínio Possibilidade de
penhora. No caso ora sob exame, razão assiste ao exequente, ora
agravante, tendo-se em conta que é possível a penhora de percentual
sobre a arrecadação mensal do condomínio para satisfação de seus
débitos judiciais. Agravo provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2136059-34.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Lino
Machado;
Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270689-90.2019.8.26.0000 -Voto no 9003
5
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora sobre
arrecadação mensal do condomínio Possibilidade Fixação de
percentual
Necessidade
Recurso provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2234572-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2019; Data de Registro:
09/01/2019)
Nesse sentido, para conciliar o cumprimento da obrigação ao
funcionamento do Agravante, dou parcial provimento ao presente recurso para
ratificar a tutela de urgência anteriormente concedida, para que seja diminuída a
incidência da penhora da presente demanda para 15% (quinze por cento) dos valores
arrecadados pelo Agravante.
III - Conclusão
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
E
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator